Tribunal: STF
Processo: Rcl 58464
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Francisco de Assis Pedrosa Ribeiro contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (Processo 0847444-57.2016.8.15.2001), que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 608-RG (ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, o Reclamante alega, em síntese, que: 



    “O fato é que o Reclamante ajuizou Recurso Extraordinário que foi negado seguimento, do que demandou Agravo Interno, que foi rejeitado pelo acórdão ora reclamado onde mantida a tese de cálculos restritivos que simulam cumprimento do Tema 608 de Repercussão Geral do STF. 



    Desta forma, o V. acórdão reclamado simula o cumprimento do que decidiu o STF, sobre a matéria em Declaração de Inconstitucionalidade com Repercussão Geral Vinculante em Declaração de Inconstitucionalidade no Tema 608, no ARE 709.212/DF e no RE 522.997/RN, deve o STF adotar providência para que o tribunal de origem se atenha exclusivamente ao que já decidiu o STF em Repercussão Geral Vinculante, sem nenhuma regra de simulação de cálculos. 



    Sem embargos, é fato que o Tribunal Pleno do E. TJPB no acórdão reclamado, iludido por uma simulação de cálculos, decidiu por REVOGAR UMA DECISÃO DO STF EM DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS FUTUROS, COM INTERPRETAÇÃO TERATOLÓGICA DO QUE DECIDIU O STF NO TEMA 608, do que esta Reclamação manter a vigência da Constituição Federal e a competência constitucional do STF, porque entende que o que prevalece é o que foi decidido pelo seu Tribunal Pleno no Tema 608 de Repercussão Geral, na forma do § 2º do art. 102 da Constituição Federal, e na Competência Constitucional do C. Supremo Tribunal Federal consignada art. 102 – I, ‘a’ da Constituição Federal, ainda na vigência do parágrafo único do art. 28 da Lei Federal nº 9.868/99. 



    No caso, no exame do V. Acórdão recorrido verifica-se que o E. TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, quanto ao tema ‘prazo prescricional do FGTS aplicável à cobrança de valores não depositados no prazo legal’, sem competência constitucional, afastou a incidência do que foi decidido pelo Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal no TEMA 608 de REPERCUSSÃO GERAL, (Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS), no julgamento do ARE 709.212 e do RE 522.897/RN, pelo Pleno do STF, com efeitos vinculantes, ‘ex nunc’ e modulados, com declaração de inconstitucionalidade futura do § 5º do art. 23 da Lei Federal 8.036/90 e do art. 55 do Decreto nº 99.684/90, ambos sob Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com seus efeitos ‘ex nunc’ e modulados, legitimando a validade temporária da prescrição trintenária em andamento na data do julgamento em razão da SEGURANÇA JURÍDICA. 



    Desta forma, o V. Acórdão impugnado agiu em afronta direta ao § 2º do art. 102 da Constituição Federal e atingiu preteritamente os direitos da Reclamante, do que, com todo respeito, fazendo ‘tabula rasa’ da Competência Constitucional do C. Supremo Tribunal Federal consignada art. 102 – I, ‘a’ da Constituição Federal.”.



    Ao final, requer “seja, ao final, ordenado à autoridade que emitiu a decisão ora Reclamada e para o E. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, cumpra determinação objetivando seja mantida competência do STF e a autoridade de suas decisões para o caso concreto, para que seja observado, em todos os processos em que se discute o tema que trata de FGTS em atraso, o que foi decidido pelo Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal no TEMA 608 de REPERCUSSÃO GERAL, (Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS), no julgamento do ARE 709.212 e do RE 522.897/RN, com efeitos ‘ex nunc’ e modulados, com declaração de inconstitucionalidade do § 5º do art. 23 da Lei Federal 8.036/90 e do art. 55 do Decreto nº 99.684/90, sob Relatoria do Ministro Gilmar Mendes.”. (eDoc. 1, fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 16/3/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJPB, o processo encontra-se em trâmite.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 608-RG (ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES). Ali ficou estabelecido, em 13/11/2014, a seguinte modulação:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. “



    Por oportuno, transcrevo trecho do voto do Relator sobre a questão:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”



    O Tribunal reclamado analisou a questão nos seguintes termos (eDoc. 5, fls. 3-6):



    “Trata-se de agravos internos (ids. 14237978 e 14238290), interpostos por Francisco de Assis Pedrosa Ribeiro contra decisão monocrática, em sede de juízo de admissibilidade, que, com fulcro no art. 1.030, I, ‘b’, do CPC/15, negou seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo ora agravante. 



    O agravante afirma que o recurso extraordinário deveria ter seu seguimento admitido porque, ao contrário do afirmado na decisão recorrida, o acórdão desta Corte estaria em dissonância com o Tema 608 da sistemática de repercussão geral. Em suma, a agravante argumenta que deve ser aplicada a prescrição trintenária, já que a ação foi ajuizada antes do dia 13/11/2019. Invoca, igualmente, o Tema 916 para afirmar que, mesmo no caso de contratos temporários nulos, o STF tem garantido todos os direitos sociais previstos no art. 7º, CF, como é o direito à diferença salarial por desvio de função. Desse modo, pede provimento do agravo para que o recurso extraordinário tenha seu seguimento admitido. (…).



    Quanto à discussão referente ao prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, também se trata de matéria resolvida no regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 709.212 (Tema 608): 



    ‘Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).’ 



    Por sua vez, ao modular os efeitos da decisão, restou assentado: 



    ‘A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.’.



    Como se observa, o marco regulatório utilizado para a modulação de efeitos da decisão da Suprema Corte, que até então entendia pelo prazo de prescrição tributário das verbas de FGTS não depositados, foi, única e exclusivamente, o termo inicial da lesão, isto é, a data da ciência da inexistência de depósitos na conta do trabalhador, em nenhum momento se referindo o julgado à data de ajuizamento da respectiva ação de cobrança. 



    Disto decorre a interpretação legítima de que a modulação alcança quatro casos distintos, considerando a variação intertemporal do direito: (a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; (b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; (c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão e (d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014. 



    No presente caso, a prescrição já estava em curso quando do julgamento do ARE 709.212, de modo que, aplicada a modulação dos efeitos reconhecida pelo STF, o prazo prescricional do FGTS era quinquenal, conforme reconheceu o acórdão impugnado pelo recurso especial do Estado. 



    Em suma, aplicando-se a regra disposta na modulação dos efeitos, conclui-se que: i) ao contarmos 30 anos a partir do termo inicial (03/05/1998), a prescrição se consumaria em 03/05/2028; ii) por sua vez, ao contarmos 5 anos a partir da modulação dos efeitos ocorrida em 13/11/2014, a prescrição teve como marco final o dia 13/11/2019. Assim, o caso dos autos se amolda à hipótese de prescrição quinquenal, pois esse prazo se consumou antes do prazo trintenário.



    (…). Restando demonstrado que o caso em análise se assemelha ao paradigma do Tema 608 do STF, é de ser mantida a negativa de seguimento aos recursos especial e extraordinário, por não haver distinção relevante entre o caso dos autos e a hipótese ensejadora da formação do entendimento do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.”.



    Contudo, a compreensão do TJPB acerca da modulação dos efeitos divergiu da orientação desta SUPREMA CORTE.



    Verifica-se que a ação foi ajuizada na origem em 27/9/2016, perseguindo valores referentes ao FGTS do período de 3/5/1998 a 30/3/2011 (eDoc. 5, fl. 4), lembrando que o termo inicial da prescrição ocorre quando da violação do direito, ou seja, a partir do momento em que não houve o depósito fundiário na conta vinculada.



    Conforme já demonstrado, o Tema 608 estabeleceu, para os prazos prescricionais em curso, que deve incidir o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão (13/11/2014 – data do julgamento do paradigma). Logo, o prazo incidente no caso deve ser o trintenário, limitado até 12/11/2019, quando se encerraria o prazo de 5 anos do julgamento do paradigma, conforme estabelecido na modulação do julgado.



    Nesse sentido, assinalo os julgados de minha relatoria, Rcl 56.914 (DJe de 28/11/2022), RE 1.313.802 (DJe de 31/8/2022) e RE 1.395.718 (DJe de 29/8/2022), bem como os seguintes precedentes: RE 1.178.023 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/11/2021) e RE 1.371.416-ED (Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 21/6/2022).



    Reforço que o Superior Tribunal de Justiça tem dado aplicação aderente a tese firmada no Tema 608, a exemplo dos seguintes julgados:



    “1. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos à essa solução, definindo o seguinte: ‘Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão’.



    2. Datado o contrato de trabalho, sucessivamente renovado, de 12/10/2000, conforme o acórdão recorrido, não se configurará a prescrição antes de 13/11/2019.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.526.220, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 17/10/2017)



    “O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação” (AgInt no REsp 1.935.626, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe de 29/6/2022, grifei).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada, determinando ao Tribunal de origem que reaprecie a questão, observando a modulação de efeitos fixada no Tema 608-RG (ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES).



     Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente